Tribunal: TJDFT
Processo: 0715058-06.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715058-06.2018.8.07.0000 RECORRENTE: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A, RADIO ATIVIDADE FM LTDA, WIGBERTO FERREIRA TARTUCE RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARIA NEUSA DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JULGADOR. ARGUMENTO ACOLHIMENTO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. CORREÇÃO DE PARÂMETROS DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL NÃO CONSTATADO. DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA NÃO ANALISADA EM INSTÂNCIA INFERIOR. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VALOR DEVIDO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. Rechaça-se a preliminar de não conhecimento do recurso se presentes os pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal e inexistência de ato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), bem como os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) de admissibilidade recursal. 2. Apresentados fatos novos ao julgador, este deverá se pronunciar sobre o assunto, sob pena de cerceamento de defesa. 3 .O órgão ad quem não pode julgar pretensões não analisadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. O mero exercício do direito de recorrer não consubstancia litigância de má-fé, que deve ser devidamente demonstrada, o que não ocorreu no caso em exame. 5. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. 6. Agravo de Instrumento 0715058-06.2018.8.07.0000 parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Liminar parcialmente revogada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 7. Embargos de Declaração opostos no AI 0714429-32.2018.8.07.000 conhecidos, mas não providos. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 494, inciso I, 485, inciso V, 502 e 503, todos do Código de Processo Civil, alegando que os erros materiais nos cálculos apresentados pela credora devem ser corrigidos a qualquer tempo já que não são acobertados pela preclusão. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul a título de paradigma; c) artigos 1.225, inciso IX, 1.419, 1.499, 346, inciso II, e 303, todos do Código Civil, insurgindo-se contra a determinação de pagamento do financiamento junto ao Banco Bradesco S/A, uma vez que a recorrida não teria quitado tais valores à aludida instituição financeira. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao apelo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A mesma sorte colhe o especial quanto ao alegado malferimento aos artigos 494, inciso I, 485, inciso V, 502 e 503, todos do Código de Processo Civil, e 1.225, inciso IX, 1.419, 1.499, 346, inciso II, e 303, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Como demonstrado acima, exceto com relação à parcela 7/24, que passou de CR$ 1.678.000,00 (Id. 5184684 - pág. 55) para CR$ 16.710.000,00 (Id. 5184701 - pág. 26), os demais argumentos não revelam erros aritméticos, passíveis de correção a qualquer tempo” (ID Num. 10131271 - Pág. 12), concluindo que “O que os Agravantes pretendem, na verdade, é rediscutir os valores não impugnados no tempo processual adequado. Todavia, a parcela “financiamento” constou nos cálculos desde o início da execução, tendo, inclusive, sido submetida à chancela da Contadoria, e não foi oportunamente questionada pela parte executada. À toda evidência, a tese não pode ser acolhida, em razão da preclusão” (ID Num. 10131271 - Pág. 12). Assim, rever tais assertivas é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgRg no HC 517.785/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 1o/10/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017